Tribunal: TJSP
Processo: 2253624-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de desbloqueio judicial de valores mantidos em contas bancárias do executado agravante até o limite de quarenta salários mínimos. CABIMENTO: Impenhorabilidade dos ativos financeiros localizados pelo sistema Bacenjud em nome de executado até o limite de quarenta salários mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de desbloqueio judicial de valores mantidos em contas bancárias do executado agravante até o limite de quarenta salários mínimos. CABIMENTO: Impenhorabilidade dos ativos financeiros localizados pelo sistema Bacenjud em nome de executado até o limite de quarenta salários mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC. Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Privado. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26370
Registro: 2020.0000082558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253624-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante MARCO
ANTONIO BASSETO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253624-82.2019.8.26.0000 -Voto no 26370
2
VOTO No 26370
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253624-82.2019.8.26.0000 -
BOTUCATU
AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BASSETO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.
Interessados: GB Fibras Ltda. EPP. e Walter Eduardo Gorni.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Pretensão de desbloqueio judicial de valores
mantidos em contas bancárias do executado agravante até o limite
de quarenta salários mínimos. CABIMENTO: Impenhorabilidade
dos ativos financeiros localizados pelo sistema Bacenjud em nome
de executado até o limite de quarenta salários mínimos.
Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC. Precedentes do C.
STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Privado. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 436 do processo executivo no 1001467-32.2015.8.26.0079,
movido pelo Banco Bradesco S/A. contra GB Fibras Ltda. e outros, que
indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros localizados em
nome do executado, ora agravante.
Em suas razões recursais o executado agravante sustenta a
impenhorabilidade dos valores localizados pelo sistema Bacenjud em suas
contas bancárias, porque inferiores a quarenta salários mínimos e de natureza
alimentar. Esclarece que seu benefício previdenciário e seu pequeno pro-
labore são creditados nas referidas contas bloqueadas e as quantias tornadas
indisponíveis constituem únicas reservas financeiras e garantia de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253624-82.2019.8.26.0000 -Voto no 26370
3
subsistência e de sua família. Sustenta a impenhorabilidade dos valores até
quarenta salários mínimos, independentemente da espécie de conta bancária
ou da aplicação financeira penhorada. Discorre sobre a aplicabilidade do art.
833, IV e X do CPC ao caso em tela. Colaciona jurisprudência sobre o tema.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso
para a reforma da r. decisão agravada.
O efeito foi deferido (fl. 22).
O banco agravado não apresentou contraminuta (fl. 26).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O executado agravante afirma que o bloqueio de ativos
financeiros recaiu sobre verba impenhorável.
Consta dos autos que foi bloqueado pelo sistema Bacenjud o
montante de R$29.465,88, existente em contas bancárias de titularidade do
devedor recorrente (fls. 403/404 do processo executivo).
Verifica-se assim que o valor bloqueado não supera quarenta
salários mínimos.
A respeito da impenhorabilidade, dispõe o artigo 833, inciso
X, do Código de Processo Civil que: “São impenhoráveis: (...) X a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos;”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido
interpretação extensiva do disposto no referido dispositivo legal (art. 833, X

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253624-82.2019.8.26.0000 -Voto no 26370
4
do CPC). Há o reconhecimento de que a impenhorabilidade não está restrita
apenas aos depósitos em conta poupança, mas também alcança valores
depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou guardados em papel
moeda, notadamente, até o montante de quarenta salários mínimos.
No caso, foi desrespeitado o patamar previsto no art. 833,
inciso X do CPC, porque a quantia encontrada nas contas bancárias do
agravante está abaixo de quarenta salários mínimos.
Verifica-se assim que restou devidamente comprovada a
impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante,
porque o total dos ativos financeiros tornados indisponíveis pelo sistema
Bacenjud está enquadrado dentro do limite imposto pelo inciso X do artigo
833 do Código de Processo Civil.
Sobre o tema este é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA
DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA.
LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é
a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo
assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional
referente à remuneração de Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253624-82.2019.8.26.0000 -Voto no 26370
5
de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta
salários mínimos, que o valor incida em mais de uma
aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(Embargos de Divergência em REsp no 1.330.567 RS,
Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe:
19.12.2014).
Este também é o posicionamento desta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“RECURSO - Agravo de Instrumento - “Ação de
execução por quantia certa contra devedor solvente” -
Insurgência contra o respeitável “decisum” que indeferiu
o pedido de desbloqueio de valores - Admissibilidade -
Aplicação financeira - Impenhorabilidade do limite de 40
(quarenta) salários mínimos, previsto no artigo 833, inciso
X do CPC/15 (artigo 649, inciso X do CPC/73) -
Interpretação extensiva - Jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que reconhece que a
impenhorabilidade do limite em apreço alcança conta-
corrente, fundo de investimento ou guardados em papel-
moeda - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2220431-81.2016.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. 27.3.2017, v.u.).
“Agravo de instrumento - Ação monitória - Cumprimento
de sentença - Numerário penhorado - Valor depositado a
título de aplicação financeira - Montante inferior a 40
salários mínimos - Impenhorabilidade - Reconhecimento -
Aplicação, de forma análoga, do disposto no artigo 833, X,
do CPC - Extensão da impenhorabilidade de valores
depositados em caderneta de poupança até quarenta
salários mínimos para quantias até esse patamar
depositadas em conta corrente ou guardadas em papel
moeda, bem como em fundos de investimento -
Precedentes jurisprudenciais - Desbloqueio determinado -
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2167831-78.2019..8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253624-82.2019.8.26.0000 -Voto no 26370
6
Henrique Rodriguero Clavisio, j. 20.8.2019, v.u.).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória.
Decisão que, tendo sido constrita a quantia de R$
136.730,31 das contas bancárias da requerida, ora
agravante, determinou o desbloqueio de apenas R$
12.062,13 a título de valores localizados em sua caderneta
de poupança, indeferindo o pedido de liberação do
restante penhorado. Insurgência. Admissibilidade parcial.
Valores
penhorados
em
conta-corrente
(aplicações
financeiras). Atual entendimento do C. STJ que estende às
aplicações financeiras a hipótese de impenhorabilidade
prevista no art. 833, X, CPC, fazendo incidir o limite de 40
salários-mínimos. Decisão reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento no
2078601-59.2018.8.26.0000, Rel. Des. Helio Faria, j.
31.7.2018, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Por estes fundamentos, a r. decisão merece ser reformada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros localizados
pelo sistema Bacenjud em nome de executado agravante.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR